Tribunal: TJDFT
Processo: 0727940-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0727940-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ENIO CARLOS DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: MARIA MARTA MARQUES DA SILVA, ALUIZIO MARQUES DA SILVA, ALUIZIO TADEU MARQUES DA SILVA, MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ENIO CARLOS DE ALMEIDA SILVA contra decisão monocrática de ID 49048236, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e, sob o fundamento de irrecorribilidade do ato judicial impugnado, não conheceu do agravo de instrumento. Nas razões dos Embargos Declaratórios (ID 49440798), o agravante embargante afirma haver contradição no decisum em razão de não estar impugnando o comando de emenda à petição inicial, mas sim, da decisão interlocutória que excluiu do polo passivo o ESPÓLIO DE ALUIZIO TADEU MARQUES DA SILVA e MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA. Sustenta que exclusão de litisconsorte se amolda à hipótese de interposição do recurso de agravo de instrumento prevista no art. 1.015, VII, do CPC. Aponta, ainda, omissão na decisão embargada, pois esta não teria apreciado o pedido de gratuidade da justiça. Reitera os argumentos do agravo e alega não ser possível a apresentação das 03 (três) últimas declarações de imposto de renda, visto estar o embargante inserido na faixa de renda de isenção, pois percebe renda mensal de 01 (um) salário-mínimo há mais de 10 (dez) anos, conforme comprovado nos extratos de aposentadoria. Requer o provimento dos Embargos de Declaração para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sejam sanados os vícios apontados. É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: “Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo a decidir. O embargante afirma haver contradição no decisum, pois teria agravado a decisão interlocutória que excluiu litisconsorte passivo, e não o precedente comando judicial de emenda à petição inicial, razão pela qual o agravo de instrumento interposto seria admissível à luz do art. 1.015, VII, do CPC. De fato, há equívoco na decisão embargada, pois o agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que sucedeu o despacho ordenatório e pronunciou a ilegitimidade do espólio para compor o polo passivo da demanda. É o que se infere, in verbis: “Embora tenha sido determinada a conversão da ação de execução para ação de cobrança, a emenda à inicial apresentada foi insatisfatória, pois não promoveu os ajustes necessários na causa de pedir e nos pedidos. Ademais, o espólio não é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista que, enquanto vivos, os inventariados não firmaram nenhum contrato com o autor. Nesse sentido, apresente nova petição inicial de cobrança, na íntegra, com os ajustes necessários em relação ao polo passivo, à causa de pedir e aos pedidos, sob pena de indeferimento da petição inicial”. (ID 162733833 do processo referência) Logo, merece reparo a decisão embargada quanto ao cabimento do agravo de instrumento, pois, na hipótese, encontra fundamento no art. 1.015, VII, do CPC. No concernente ao pleito de gratuidade de justiça para fins de dispensa do preparo recursal, verifico que a matéria se encontra superada pois, por meio de decisão superveniente proferida na instância de origem, foi concedida a gratuidade de justiça ao ora embargante (ID 165244238 do processo referência), litigando a parte recorrente, pois, sob os pálios da gratuidade judiciária. Superados os óbices que dariam ensejo ao não conhecimento do agravo de instrumento, e uma vez verificada a presença dos pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento e prossigo no exame do pedido de antecipação da tutela recursal. Nas razões do agravo (ID 48906101), o agravante aduz ter sido contratado para patrocinar os agravados MARIA MARTA MARQUES DA SILVA e ALUIZIO MARQUES DA SILVA, como únicos herdeiros, nos autos da Ação de Inventário n. 0053473- 09.2012.8.07.0001 (Espólio de ALUIZIO TADEU MARQUES DA SILVA e MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA, em trâmite na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF. Alega que vinha diligentemente prestando os serviços advocatícios nos autos do inventário. Contudo, o contrato foi rescindido de forma unilateral e imotivada pelos herdeiros dos inventariados, sem pagamento dos valores contratados. Nesse contexto, defende a legitimidade do espólio para responder pelos honorários contratuais do advogado contratado pelo inventariante para patrocinar a ação de inventário. Em sede de pedido liminar, a ser confirmado no mérito, o agravante busca seja concedida a “manutenção no polo passivo do ESPÓLIO de ALUIZIO TADEU MARQUES DA SILVA e MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA, e por fim, que seja determinado ao Nobre Magistrado de piso manifestar na decisão agravada no sentido de deferir a TUTELA DE URGÊNCIA requerida na peça de ingresso, pedido não apreciado pelo Nobre Juiz na decisão agravada, para que seja oficiado o Juízo da 2.a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, para que nos autos da Ação de Inventário, processo n.° 0053473-09.2012.8.07.0001, promova a reserva dos honorários contratados, no valor apresentado na inicial, valor este que traduz a incidência do percentual ajustado em contrato sobre o valor total do monte inventariado, conforme pactuado no contrato de prestação de serviços advocatícios”. Nesse ponto, convém ressaltar que a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em juízo de cognição sumária, embora se verifique, prima facie, a probabilidade do direito vindicado, não se encontra presente, na espécie, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, senão vejamos: Da probabilidade do direito No caso dos autos, os herdeiros, em comum acordo, contrataram o agravante e outro advogado para a abertura do inventário judicial do ESPÓLIO DE ALUIZIO TADEU MARQUES DA SILVA e MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA (ID 48906105). Consoante entendimento do colendo STJ, o pagamento dos honorários devidos ao advogado contratado para o processo de inventário é, em regra, suportado pelo espólio. De outro lado, o pagamento dos honorários do causídico que atua no inventário judicial é de responsabilidade exclusiva dos herdeiros quando estes possuem interesses antagônicos. Nessa circunstância, cada herdeiro deve arcar com os honorários de seu respectivo patrono. In casu, não representados por patronos distintos e ausente conflito de interesses entre os herdeiros, entende-se que o espólio responde pelos honorários contratuais devidos ao advogado contratado por ambos os herdeiros para o processo de inventário. Com essa compreensão, mutatis mutandis, segue o posicionamento do egrégio STJ, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PARTE CONTRATANTE. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. INVENTÁRIO. HERDEIROS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS. INTERESSES ANTAGÔNICOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE DE CADA CONTRATANTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 1.1. A Corte local asseverou que: (a) o contrato de prestação de serviços foi firmado entre os recorrentes e a herdeira que, depois de iniciado o inventário, veio a ser nomeada inventariante, (b) os herdeiros que figuram no polo passivo da presente ação de cobrança foram representados durante todo o processo de inventário por advogado diverso, e (c) o incidente de remoção da inventariante, deduzido pelos ora recorridos no processo de inventário, demonstra que havia divergência entre os herdeiros. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 2. Em regra, responde o espólio pelo pagamento dos honorários devidos ao advogado contratado para a abertura do inventário. No entanto, constatado que os herdeiros possuem interesse antagônico e que foram representados por patronos distintos, cada qual deve responder pelos honorários contratuais de seu advogado. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.750.234/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. VENDA DE BEM DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DOS INTERESSADOS. OBJEÇÃO INJUSTIFICADA. ALIENAÇÃO AUTORIZADA. INTERESSES ANTAGÔNICOS DOS HERDEIROS. PROCURADORES DIFERENTES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PAGAMENTO PELO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os herdeiros devem ser ouvidos acerca de alienação de bem do espólio, mas a venda deve ser autorizada caso oposta objeção injustificada e não apontada outra fonte para a quitação das dívidas. 2. Existindo herdeiros com interesses antagônicos, cada qual responde pelos honorários do seu advogado. 3. Recurso especial provido em parte.” (REsp n. 972.283/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2011, DJe de 15/4/2011.) “PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. MULTIPLICIDADE DE PROCURADORES. INTERESSES ANTAGÔNICOS DOS HERDEIROS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. I. Concluído pelo Tribunal estadual que os interesses dos herdeiros eram antagônicos em relação à inventariante, os honorários dos advogados por esta contratados, inclusive substituídos por duas vezes sem prévia consulta ou anuência dos demais, não constituem ônus do espólio, cada qual respondendo pelo pagamento do trabalho dos respectivos procuradores, situação esta calcada na interpretação dos fatos do processo de inventário, de impossível reexame pelo STJ, ao teor da Súmula n. 7.II. Recurso especial não conhecido.” (REsp n. 324.085/RS, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 26/2/2002, DJ de 15/4/2002, p. 225.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - ESPÓLIO. I - Não havendo interesses em conflito entre os interessados, os honorários do advogado contratado pela inventariante constituem encargo da herança. II - Precedentes. III - Recurso conhecido e provido.” (REsp n. 210.036/RJ, relator Ministro Waldemar Zveiter, Terceira Turma, julgado em 19/2/2001, DJ de 9/4/2001, p. 353.) Do periculum in mora Verifico que em decisão superveniente à interposição do presente agravo de instrumento, proferida pelo d. Juízo a quo, verifica-se que o direito do agravante aos honorários contratuais se encontra resguardado por meio de arresto no rosto dos autos do processo de inventário, conforme os termos do dispositivo do referido decisum (ID 165244238 do processo referência), in verbis: Ante o exposto, defiro o arresto no rosto dos autos do processo no 0053473-09.2012.8.07.0001, que tramita na Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, de 17,5% (dezessete vírgula cinco por cento) do montante a ser recebido pelos réus por força da herança. Logo, a decisão impugnada não merece reforma in limine litis, porquanto ausente o risco de dano apto a caracterizar a urgência indispensável à antecipação dos efeitos da tutela. Do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração ofertados pelo agravante para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, ADMITIR o processamento do Agravo de Instrumento e, em sede de liminar, INDEFERIR a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada (art. 1.019, I, CPC). Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. 10 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator